Tribunal: TJSP
Processo: 2039628-40.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
do o laudo de avaliação do imóvel – Desnecessidade – Laudo que fundamentou de forma adequada e suficiente o montante do valor de avaliação apurado – Alegação de que não há imóveis equivalentes na região que carece de qualquer comprovação nos autos – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039628-40.2015.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de Registro: 16/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Marcus Vinicius Rios Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/01/2020

Data de publicação:

16/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Pretensão dos agravantes a que seja desconstituída a penhora determinada sobre imóvel de propriedade deles, sob o fundamento de que o imóvel é objeto de sequestro determinado em ação penal pela Justiça Federal do Paraná – Circunstância que não constitui óbice à penhora – Crédito do agravado que não guarda nenhuma relação com o objeto da ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Pretensão dos agravantes a que seja desconstituída a penhora determinada sobre imóvel de propriedade deles, sob o fundamento de que o imóvel é objeto de sequestro determinado em ação penal pela Justiça Federal do Paraná – Circunstância que não constitui óbice à penhora – Crédito do agravado que não guarda nenhuma relação com o objeto da ação penal, devendo se caso, ser instaurado eventual concurso de credores – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça - Pedido de substituição da penhora da propriedade do bem pela penhora do seu usufruto – Descabimento – Substituição que, além de não contar com a concordância dos exequentes, não assegura o crédito destes da mesma forma que a penhora do próprio imóvel – Inteligência do art. 847 do CPC - Pretensão a que seja complementado o laudo de avaliação do imóvel – Desnecessidade – Laudo que fundamentou de forma adequada e suficiente o montante do valor de avaliação apurado – Alegação de que não há imóveis equivalentes na região que carece de qualquer comprovação nos autos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039628-40.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HENRIQUE LAMBERTI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVIA FERREIRA
LAMBERTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHAS DO
CARIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039628-40.2015.8.26.0000 -Voto no 4.113
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2039628-40.2015
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santana 1a. Vara Cível)
Agravantes: Henrique Lamberti Junior e outro
Agravado: Condomínio Edifício Ilhas do Caribe
Juiz: Edmundo Lellis Filho
Voto no. 4.113
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença -
Pretensão dos agravantes a que seja desconstituída a penhora
determinada sobre imóvel de propriedade deles, sob o fundamento
de que o imóvel é objeto de sequestro determinado em ação penal
pela Justiça Federal do Paraná Circunstância que não constitui
óbice à penhora Crédito do agravado que não guarda nenhuma
relação com o objeto da ação penal, devendo se caso, ser
instaurado eventual concurso de credores Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça - Pedido
de substituição da penhora da propriedade do bem pela penhora do
seu usufruto Descabimento Substituição que, além de não
contar com a concordância dos exequentes, não assegura o crédito
destes da mesma forma que a penhora do próprio imóvel
Inteligência do art. 847 do CPC - Pretensão a que seja
complementado o laudo de avaliação do imóvel Desnecessidade
Laudo que fundamentou de forma adequada e suficiente o
montante do valor de avaliação apurado Alegação de que não há
imóveis equivalentes na região que carece de qualquer
comprovação nos autos Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação monitória, (cópia a fls. 53), em
fase de cumprimento de sentença, que manteve a penhora sobre a propriedade do bem
imóvel dos agravantes e indeferiu o pedido de esclarecimentos dirigido ao perito avaliador.
Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando que, em
ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a penhora do
imóvel de propriedade dos agravantes, a despeito da existência de determinação de
sequestro pela Justiça Federal do Paraná no âmbito criminal, o que obstaria a futura
alienação judicial do bem. A fim de buscar meio alternativo para garantia da execução, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039628-40.2015.8.26.0000 -Voto no 4.113
3
agravantes propuseram a substituição da penhora da propriedade do bem pela penhora do
seu usufruto, nos mesmos termos em que o próprio agravado havia pleiteado em processo
diverso no qual as partes contendem. O juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do
processo e não se manifestou acerca da existência de sequestro do bem e sobre o pedido de
substituição da penhora. Após a avaliação do bem, os agravantes demonstraram que a
medida cautelar de sequestro ainda não havia sido revogada, e pediram esclarecimentos do
perito quanto a pontos relevantes do laudo, sobrevindo a decisão agravada.
Pela decisão de fls. 180/181, concedeu-se efeito suspensivo ao agravo, com
vistas a afastar eventual risco de dano ao exequente, que não poderia obter a satisfação do
crédito em vista do gravame incidente sobre o bem no juízo criminal.
A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso (fls. 189/192).
É o relatório.
Fica desde logo deferida a substituição da agravante Silvia Ferreira Lamberti,
que faleceu, pelo seu espólio, representado pelo inventariante.
Não há como acolher a pretensão recursal. São fundamentalmente três os
pontos controvertidos: a) a possibilidade de penhora do imóvel, ante a existência de
sequestro determinado pela Justiça Federal Criminal; b) a possibilidade de substituição da
penhora do imóvel pela penhora do respectivo usufruto; c) a necessidade de
esclarecimentos pelo perito.
Quanto ao primeiro dos temas, nenhuma razão assiste aos agravantes. A
existência de constrição sobre o bem, determinada por outro juízo, não impede a efetivação
da penhora, que constitui tão somente meio de constrição, próprio para assegurar o crédito
dos exequentes. Uma vez havendo mais de uma constrição, e caso seja necessário, poderá
ser oportunamente instaurado concurso de credores, para verificar quem tem preferência
sobre o crédito. O que não se admite é que o sequestro já determinado em processo no qual
o agravado não foi parte, e a respeito de eventual débito que não lhe diz respeito, o impeça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039628-40.2015.8.26.0000 -Voto no 4.113
4
de obter a constrição do bem. O sequestro impede a alienação voluntária do bem, mas não
a realização de outra constrição, por dívida outra.
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça:
“Cumprimento de sentença Agravo de instrumento - Decisão que deferiu
penhora de imóveis Alegação de se tratar de bens sequestrados em ação penal e objeto de
decreto de indisponibilidade em ação cautelar de sequestro e de improbidade
administrativa Circunstâncias que não impedem o ato constritivo, à ausência de
dispositivo legal neste sentido Decisão mantida Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2154114-33.2018.8.26.0000, de 13 de maio de 2019, Rel. Des. Augusto
Rezende).
No mesmo sentido são as decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO.
EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E
ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se:
a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a
adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com
substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de
adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no
art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com
substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado
prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade
do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito
acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar,
diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou
voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não
vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4.
Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039628-40.2015.8.26.0000 -Voto no 4.113
5
pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato
executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela
indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor. 5. Recurso
especial conhecido e provido” (REsp no 1.493.067/RJ, Rela Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 21/03/2017).
Também não se justifica a substituição do imóvel penhorado pela penhora dos
direitos decorrentes do respectivo usufruto. O art. 847 do CPC permite a substituição do
bem penhorado, desde que se evidencie que isso será menos oneroso ao executado, mas
não prejudicará o exequente. E é evidente que a penhora dos direitos de usufruto, com a
qual não concordaram os exequentes, não garantirá a execução da mesma forma, seja pelo
potencial necessidade de nomeação de administrador do imóvel, com os gastos daí
decorrentes, seja em razão do tempo que se fará necessário para se satisfazer o valor do
débito.
Por fim, ainda não assiste razão aos agravantes com relação à prova pericial. O
perito, para apurar o valor do imóvel, valeu-se do método comparativo, utilizando como
parâmetros outros imóveis semelhantes da mesma região. Os agravantes, alegando que não
existem imóveis daquele padrão na região, postulam que se usem outros paradigmas, de
quaisquer regiões. Mas, além de não haver qualquer comprovação do alegado, o que não se
justifica é que haja a utilização de paradigmas situados em outros locais, completamente
distintos daquele em que situado o imóvel objeto da penhora. Há ainda a informação do
zelador de que imóveis semelhantes no mesmo prédio foram vendidos ou postos à venda,
por valores semelhantes, também inexistindo comprovação de que o imóvel dos
agravantes, por menos uso, seja mais valioso. As qualidades do imóvel apontadas pelas
agravantes na petição de fls. 151 e s foram levadas em conta pelo perito. Os quesitos
complementares estão diretamente associados às considerações dos agravantes, de que o
perito não teria se valido de paradigmas adequados o que, pelas razões expostas, não pode
ser acolhido.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039628-40.2015.8.26.0000 -Voto no 4.113
6

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator